Tribunal: TJSP
Processo: 1501177-56.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado, na forma tentada. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a prática do crime. 2. Pretensão acusatória calcada essencialmente na prova testemunhal. Divergências dos relatos que terminam por abalar o convencimento dos relatos das testemunhas. Quadro de dúvida. No processo penal, cabe ao órgão

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado, na forma tentada. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a prática do crime. 2. Pretensão acusatória calcada essencialmente na prova testemunhal. Divergências dos relatos que terminam por abalar o convencimento dos relatos das testemunhas. Quadro de dúvida. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, sem o que o caso é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Recurso provido.